Tribunal: STF
Processo: Rcl 72821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5016287-72.2022.4.04.7100) que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 2.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator do acórdão Min. EROS GRAU.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação, que tramita pelo rito ordinário, postulando a nulidade do desligamento do empregado em razão do atingimento da idade máxima prevista no art. 201, §16 da Constituição Federal. Argumentou, em suma, que a norma carece de regulamentação anterior a sua aplicação. 



    [...]



    A sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido. O Juízo da 2ª Vara Federal de Rio Grande entendeu que o art. 201, §16 da CF estendeu aos empregados das empresas públicas a aplicação do limite máximo de permanência no serviço público, determinando a sua aposentadoria compulsória, até então reservada aos ocupantes de cargos efetivos. Por isso, seria aplicável a esses empregados a norma do inciso II do § 1º do art. 40, da Constituição e sua regulamentação dada pela Lei Complementar nº 152/2015. Para a aplicação da norma constitucional relativa ao limite de 75 anos para a aposentadoria compulsória, segundo o Juízo, seria desnecessária a publicação de Lei para eventuais detalhamentos sobre o ato de aposentação, aplicando-se Lei Complementar nº 152/2015, enquanto não editada nova lei regulamentadora. 



    [...]



    Os principais argumentos da decisão reclamada são que o art. 40, §1º, II da Constituição não deve ser aplicado aos empregados públicos de sociedades de economia mista e de empresas públicas porque o STF assim já decidiu, nos precedentes por ela citados (ADI 2.6002 e Tema 763). 



    Com efeito, essas decisões assim decidiram, mas ambas são anteriores à Emenda Constitucional nº 103/2019, e, portanto, sua aplicação ao caso dos autos é indevida. Não se desconhece que, em tese, o Supremo Tribunal Federal pode vir a entender que é impossível o desligamento dos empregados. Porém, sob outros fundamentos fáticos e jurídicos, não se podendo aplicar esses precedentes, cuja decisão ocorreu quando ainda não havia a previsão constitucional de desligamento dos empregados públicos de sociedades de economia mista e de empresas públicas pelo advento da idade. 



    Em face dessa decisão, foi interposto recurso extraordinário, que pende de análise de admissibilidade. É esse o breve relatório.



    [...]



    Como visto, a decisão reclamada versa sobre a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória a empregados públicos de sociedades de economia mista e de empresas públicas.



     [...]



    Há um erro na fundamentação do tribunal, que resulta na aplicação inadequada da tese jurídica, consoante previsto no art. 988, §4º do CPC. 



    A decisão reclamada comete um equívoco substancial ao aplicar indevidamente o precedente da ADI nº 2.602, uma vez que esse julgamento foi proferido em um contexto normativo anterior à Reforma da Previdência, quando não havia previsão constitucional de aposentadoria compulsória para empregados públicos. Esse julgamento não pode ser aplicado automaticamente a situações jurídicas que envolvam a aposentadoria compulsória de empregados públicos de sociedades de economia mista e de empresas públicas após a Emenda Constitucional nº 103/2019, pois há uma norma constitucional expressa, agora em vigor, que estende essa regra a esses empregados públicos. 



    [...]



    Assim, deve ser acolhida e julgada procedente a presente reclamação, para cessar a aplicação indevida dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e garantir a sua correta aplicação, restaurando a segurança jurídica e preservando o sentido e alcance da aplicação das regras constitucionais da forma como já decidido e determinado por essa Corte. 



    [...]



    Portanto, a presente reclamação pode servir como forma de reinterpretar o julgado da ADI 2.602, limitando sua não-aplicação aos empregados públicos até a entrada em vigor da EC 103/2019 e, após essa data, definindo que é possível a aplicação em razão da previsão constitucional expressa inserida através do art. 201, §16 da Constituição.”



    Ao final, requer “SEJA CASSADA A DECISÃO RECLAMADA que aplicou indevidamente o precedente da ADI 2.602 quando entendeu não ser possível a aplicação do art. 201, §16 da Constituição em razão da inaplicabilidade do art. 40, §1º, II aos empregados públicos”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 2.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator do acórdão Min. EROS GRAU, cujo acórdão foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1.O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.



    2.Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público - serviço público não-privativo.



    3.Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 - aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.



    4.Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 2.602/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. para o Acórdão Min. Eros Grau, DJ 31.03.2006)



    Sem razão o Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido, conforme se extrai da ementa do acórdão reclamado (eDoc. 3, fl. 23):



    “EMPREGADO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DESLIGAMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 201, § 16, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA E APLICABILIDADE MEDIATA. LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. INAPLICABILIDADE. 



    1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.602, firmou o entendimento no sentido de que a regra de aposentadoria compulsória apenas se aplica aos servidores públicos titulares de cargos efetivos.



    2.Embora a Lei Complementar nº 152/2015 disponha sobre a aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, § 1º, II, da CF, através da dicção do seu art. 2º é possível verificar que tal regramento se aplica a destinatários específicos, não tendo o condão de suprir a exigência de lei afeta aos empregados públicos, contida no art. 201, § 16, da CF e ainda não concebida, motivo pelo qual o art. 201, § 16, da CF configura norma de eficácia limitada e aplicabilidade mediata e a extinção do contrato de trabalho e o desligamento da autora perpetrados pela ré revelam-se descabidos. 



    3.Apelação provida.”



    Como se vê, as razões de decidir debruçam-se sobre conteúdo jurídico que escapa à moldura da ADI 2.602. Nenhuma discrepância há, no ponto, porquanto a hipótese concreta é de aposentadoria compulsória de empregado público, ao passo que no voto condutor da ADI 2.602 restou consignado que “a regra de aposentadoria compulsória apenas se aplica aos servidores públicos titulares de cargos efetivos”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2.602/MG E NO RE 786.540 RG/DF – TEMA 763/RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Os paradigmas discutido nos autos tratam do alcance dos dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria compulsória em face de oficiais de registro e tabeliães, como no caso da ADI 2602//MG, e ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efetivo com Administração Pública, na hipótese do RE 786.540/DF - Tema 763/RG. 



    II - No caso em análise, ocorreu a aposentadoria compulsória, aos 80 anos de anos de idade, de servidor público celetista, o qual era vinculado a uma sociedade de economia mista. 



    III - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    V - A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    VI - Agravo regimental desprovido.” (RCL 66.219 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/05/2024)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente